Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700113-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCATIVA BRAGA E ELOI LTDA - EPP DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado na qual alegou nulidade da citação na fase de conhecimento. Afirma o agravante que o AR de citação foi entregue em endereço no qual não residia, tanto que a assinatura é de outra pessoa. Sustenta que o processo deve ser anulado desde a citação. Alega que também não foi intimado da penhora de valores em sua conta bancária, tendo o Juízo transferido as respectivas quantias ao exequente. Formula pedido de efeito suspensivo para que o Juízo a quo não adote medidas constritivas. É o breve relato. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, esses requisitos não estão presentes. Conforme ressaltou o Juízo a quo, é válida a citação entregue na portaria de condomínio edilício, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO RECEBIDA POR RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que não acolheu o pedido de nulidade de citação e dos atos subsequentes. 2 - Citação realizada na pessoa do responsável pela portaria de condomínio. Validade. É válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso (art. 248, §4o do CPC). O processo de origem (0704128-92.2020.8.07.0020) noticia que a recorrente foi citada por meio de correspondência enviada ao endereço que consta no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes (id. 60081748, página 5, processo de origem). A alegação de nulidade, formulada pela agravante, não merece acolhimento. Não há necessidade de o mandado de citação ser entregue diretamente em suas mãos, conforme alega, uma vez que o procedimento foi regular, em conformidade com o diploma legal regente (art. 248, §4o do CPC). Decisão que se confirma. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante. (Acórdão 1407412, 07015228320218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte recorrente em face de sentença que decretou sua revelia, e acolheu os pedidos da autora/recorrida, para decretar a resolução do contrato entabulado entre as partes e condenar a recorrente a ressarcir à requerida a quantia de R$ 21.454,76 (vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos). 2. Em suas razões, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade de citação, requerendo que sejam declarados nulos todos os atos processuais realizados. (...). 4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. Nos termos do art. 248, §4o do CPC, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/recorrente foi citada por meio de correspondência enviada ao endereço que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID. 38028073). Ademais, o cadastro de correspondência (ID. 38028108), anexado em sede de contrarrazões, demonstra que houve o recebimento da citação por funcionário do condomínio onde se estabelece. Assim, a alegação de nulidade, formulada pela recorrente, não merece acolhimento. Preliminar rejeitada. (...). 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. 11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1631606, 07023086720228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o cenário processual permite concluir que a citação atingiu a finalidade. O endereço da citação é o mesmo do cadastro RENAJUD (ID 138117705). Nas diligências realizadas por oficial de justiça foi certificado que o réu pouco aparecia no imóvel (ID 43666289). Não há informação de que era desconhecido ou teria se mudado. Ou seja, o endereço era dele, portanto, caberia ao responsável pela correspondência entregar o mandado de citação ao destinatário assim que ele comparecesse no local. Além disso, o agravante sofreu dois bloqueios de valores pelo SISBACEN de R$86,68, em 19 de junho de 2019 (ID 40134204), e de R$507,28, em 9 de fevereiro de 2022 (ID115024826), mas nada reclamou. Certamente teve conhecimento desses bloqueios por meio dos extratos, tanto que a advogada acessou os autos no mesmo dia. Aliás, consta que a advogada do executado acessou os autos eletrônicos pelo menos 14 vezes antes de apresentar a impugnação, sendo um desses acessos no dia em que foi realizado o segundo bloqueio pelo SISBACEN (9 de fevereiro de 2022). Portanto, não há dúvida de que tinha conhecimento da demanda pelo menos desde o primeiro acesso em fevereiro de 2021. Assim, mesmo que houvesse nulidade na citação (o que não foi verificado, conforme acima explicitado), caberia ao interessado suscitá-la na primeira oportunidade. A jurisprudência tem rechaçado com veemência a nulidade de algibeira, exigindo boa-fé das partes na relação processual. Nesse sentido: “É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira", a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro” (AgInt no RMS n. 68.921/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a